Tribunal: TJMT
Processo: 1014239-32.2021.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014239-32.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDECIR BATISTI VIARO - CPF: 043.443.711-51 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO ALAN SILVA LIMA - CPF: 052.001.811-78 (ASSISTENTE), EDMARA APARECIDA PAULINO - CPF: 044.451.911-40 (ASSISTENTE), JAQUELINE PORFIRO DE SOUSA (ASSISTENTE), LEANDRO ROGERIO ALIBERTI - CPF: 040.932.361-60 (ASSISTENTE), ROVENI ROGLIN LUNARDI - CPF: 720.089.031-68 (ASSISTENTE), VERA LUCIA DA SILVA - CPF: 008.209.641-40 (ASSISTENTE), DENNER MICHEL BATISTI LAUTERT - CPF: 061.152.381-70 (ASSISTENTE), ESDRAS ALVES SERI - CPF: 034.730.211-48 (ASSISTENTE), ITAMAR DIAS JUNIOR - CPF: 028.565.451-90 (ASSISTENTE), LETICIA BAZELESKI DIAS - CPF: 061.457.001-81 (ASSISTENTE), THIAGO DOS SANTOS PORFIRO RIBEIRO (VÍTIMA), TESTEMUNHA PRIVILEGIADA (ASSISTENTE), ADRIANA DE LIMA GODINHO - CPF: 063.556.369-00 (ASSISTENTE), MARLENE ASSUNÇÃO (ASSISTENTE), THIAGO DOS SANTOS PORFIRO RIBEIRO - CPF: 388.486.268-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1014239-32.2021.8.11.0015

RECORRENTE: CLAUDECIR BATISTI VIARO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E FURTO – DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIAS DELITIVAS – EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PRONÚNCIA QUE NÃO REVELA JUÍZO DE MÉRITO – JULGAMENTO RESERVADO AO CONSELHO DE SENTENÇA – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CRIME CONEXO AO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A existência de indícios suficientes de autoria delitiva inviabiliza a despronúncia do acusado, que, por deferência constitucional, deve ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

“Compete ao Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida a análise da respectiva responsabilidade do pronunciado em cada um deles, visto que os crimes dolosos contra a vida atraem os patrimoniais. (...).”
(TJMT, RESE n° 1005936-74.2021.8.11.0000, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 05/07/2021)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1014239-32.2021.8.11.0015

RECORRENTE: CLAUDECIR BATISTI VIARO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CLAUDECIR BATISTI VIARO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado [pelo emprego que dificultou a defesa da vítima] e furto, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – arts. 121, § 2º, IV, e 155,
caput
, todos do CP.

A Defensoria Pública requer a impronúncia do réu, sustentado que: a) além de
“as afirmações realizadas pela testemunha privilegiada serem passíveis de dúvidas e não possuírem credibilidade”
,
“o fato de o recorrente ter possuído, em alguma ocasião, bens que pertenciam à vítima falecida, não podem configurar indícios suficientes de autoria do homicídio a ponto de mandá-lo ao julgamento popular”
; b)
“delito de furto também imputado ao recorrente não se demonstrou”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1014239-32.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de janeiro de 2019, por volta das 06h40min, na residência localizada em um condomínio de quitinetes na Rua dos Angicos, nº 418, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade de Sinop/MT, CLAUDECIR BATISTI VIARO, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de instrumento pérfuro cortante, matou a vítima THIAGO DOS SANTOS PORFIRO RIBEIRO, conforme faz prova o laudo pericial de necrópsia de ID nº 61734371 - Pág. 1/13 e laudo complementar de ID nº 61734371 - Pág. 65.

2º FATO

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, CLAUDECIR BATISTI VIARO, imbuído de animus furandi, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) motocicleta Honda CG Titan, chassi 9C2KC15109R016465, RENAVAM 154221180, placa NJP-5877, de cor preta, e 01 (um) aparelho celular, modelo Asus, ZD553KLm IMEIs 358606088634326 e 3586060886343342, cor lilás, pertencentes à vítima THIAGO DOS SANTOS PORFIRO.”

Não obstante os argumentos expendidos pela Defesa, não vejo como prosperar o pedido de despronúncia do réu, considerando que esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do delito e a presença de indícios de autoria.

A materialidade do homicídio está comprovada pelo Relatório de Local de Crime, Laudo de Necrópsia, Exame Complementar e Laudo de Exame em Local de Morte Violenta.

No Relatório Policial nº 98/2021, o delegado, Ugo Angelo Reck de Mendonca, detalhou todos os elementos indiciários que apontaram o suposto envolvimento do réu na morte da vítima Thiago dos Santos Porfiro Ribeiro. Vejamos:

“(...) com as inúmeras diligências realizadas, verificou-se que
os irmãos ERICA BATISTI VIARO e CLAUDECIR BATISTI VIARO é quem tinham algum envolvimento com a morte da vítima, vez que aquela foi presa em flagrante por receptação, pois a mesma usava o aparelho celular roubado da vítima, enquanto o segundo teria revendido a motocicleta roubada da vítima no dia seguinte ao crime
(...).

Importante destacar ainda que os Policiais que atuam no caso descobriram que o Coordenador do local em que os suspeitos CLAUDECIR BATISTI VIARO e DENNER MICHEL BATISTI LAUTERT trabalham, Sr, TIÃO, costumeiramente esconde as faltas dos funcionários, ou seja, falsifica/adultera os horários de chegada e saída dos reeducandos que trabalham no local. Tal informação é relevante e afasta eventual alegação de que os suspeitos estavam trabalhando no início da manhã do dia 08/01/2019. (...).

Vale relembrar o último Relatório Policial enviado a esse Juízo em que os Policiais que atuam no caso informaram que após a localização da suspeita ERICA BATISTI VIARO comprovaram que a mesma estava usando o aparelho celular roubado da vítima, sendo que aquela alegou ter adquirido o aparelho via redes sociais Negócio Fechado.

Igualmente descobriram que o veículo roubado da vítima foi encontrado abandonado (BO PM 2019.16001)
, sendo que o mesmo estava em nome de VERA LUCIA DA SILVA. Essa por sua vez, após o crime, recebeu uma ligação de uma pessoa que disse ter adquirido o veículo e que precisava transferir a documentação do mesmo. Ocorre que VERA LÚCIA já sabia do crime e entrou em contato com a equipe repassando o numeral que ligou para ela. Diante disso
localizaram a pessoa de ANTONIO ALAN SILVA LIMA, o qual afirmou ter adquirido a motocicleta HONDA TITAN, CG 150 KS, COR PRETA, 2009/2009, PLACA NJP-5877 de uma pessoa que não se recordava o nome, mas cujo final do numeral de celular era 80. Posteriormente o próprio ANTONIO entregou um extrato de ligações de seu celular e foi possível identificar a pessoa que lhe vendeu a moto como sendo o agora suspeito CLAUDECIR BATISTI VIARO, vulgo TOCO
. Frisaram que esse suspeito foi intimado para esclarecer o porquê estava com o veículo da vítima de latrocínio, sendo que o suspeito CLAUDECIR compareceu nessa especializada com advogado e negando qualquer envolvimento com o crime. (...).

O Laudo Necroscópico e a Perícia do local do crime denotam que à vítima, possivelmente, foi esfaqueada quando estava dormindo e que o suspeito tentou limpar a grande quantidade de sangue do local, bem como tomou banho na casa da vítima para se limpar
. Verificou-se que a vítima foi a óbito por choque hipovolêmico. (...)

Sobre a motocicleta Honda CG Titan 150, placa NJP-5877, roubada da vítima, importante as declarações da testemunha ANTONIO ALAN SILVA LIMA, o qual foi categórico em afirmar que adquiriu o citado veículo do suspeito CLAUDECIR BATISTI VIARO no dia seguinte a morte da vítima
. Senão vejamos. (...).

De grande relevância as declarações da testemunha ANTONIO ALAN SILVA LIMA, pois esse foi incisivo em afirmar que adquiriu a motocicleta Honda CG Titan 150, placa NJP-5877, roubada da vítima, na data de 09/01/2019, sendo que a vítima foi morta na data de 08/01/2019
.
E mais, a referida testemunha destacou que o final do número de celular do vendedor da moto seria 80, sendo que a própria testemunha buscou na Operadora Vivo e anexou aos Autos seu extrato de ligações, ocasião em que afirmou que o numeral da pessoa que lhe vendeu a motocicleta roubada da vítima seria 66 99930-3380
.

Efetivamente consta no extrato de ligações da testemunha ANTONIO ALAN SILVA LIMA que o numeral 66 99930-3380 fez contato com aquele na data de 09/01/2019. Em razão disso postulou pela interceptação telefônica de tal numeral, a qual foi autorizada pelo Digno Juízo da Segunda Vara Criminal de Sinop-MT.

O Relatório Técnico Parcial de n° 072/2019 do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Sinop-MT salientou, dentre outros elementos de prova, que o numeral 66 99930-3380 está cadastrado em nome do suspeito CLAUDECIR BATISTI VIARO
.

Por fim,
a testemunha ANTONIO ALAN SILVA LIMA reconheceu formalmente nessa Delegacia de Polícia que quem lhe vendeu a motocicleta roubada da vítima foi o suspeito CLAUDECIR BATISTI VIARO. Tal reconhecimento ocorreu por duas vezes, a primeira com fotos do Sistema Prisional e a segunda com fotografia do suspeito obtidas nessa Delegacia de Polícia logo após o interrogatório do mesmo
.

Ainda sobre a referida motocicleta Honda CG Titan 150, placa NJP-5877, roubada da vítima pelo suspeito CLAUDECIR BATISTI VIARO tem-se as declarações da testemunha VERA LUCIA DA SILVA, a qual alegou
:

(...)
QUE era proprietária da Motocicleta Honda CG 150 Titan Ks de cor preta placa: NJP-5877; Que a declarante vendeu a referida moto há aproximadamente 2 anos
para a pessoa que só se recorda o apelido de ‘Dentinho’ (...). Que
no caminho recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo que havia comprado a moto por R$ 2.000,00 e que passado uns dias apareceu no sistema que era roubada; Que a pessoa que ligou não se identificou, e disse que queria devolver a moto para a declarante; Que esta pessoa estava bastante nervosa, e dizia ser pai de família, e que não sabia que a moto era roubada
(...).

Em declarações a testemunha LETICIA BAZELESKI DIAS disse:

‘QUE era vizinha da vítima THIAGO DOS SANTOS PORFIRO RIBEIRO; Que a declarante residia no mesmo condomínio de kitnets da vítima; Que a declarante morava na segunda kitnet, enquanto a vítima morava na terceira (...);Que tem conhecimento que a vítima era homossexual e soube após sua morte que a vítima possuía aids (...); Que no dia seguinte, dia 08/01/2019, terça-feira, por volta de 06:40h a declarante ouviu por uma vez, uma voz masculina dizendo "socorro"; Que a declarante acreditou que a voz vinha da rua, e não ouviu mais (...).’

No mesmo sentido de negar a autoria dos fatos e fingir demência, o suspeito CLAUDECIR BATISTI VIARO alegou (...)

Verificou-se que o suspeito CLAUDECIR BATISTI VIARO mentiu de forma descarada em seu interrogatório,
a uma quando negou autoria do crime; a duas quando afirmou nunca ter tido contato com a vítima
; a três quando disse não ter dado o celular roubado da vítima a sua irmã, presa em flagrante com o aparelho da vítima; a quatro quando disse não ter vendido a motocicleta Honda CG Titan 150, placa NJP-5877 a testemunha ANTONIO ALAN SILVA LIMA e a cinco quando afirmou que o celular 66-99930-3380 nunca foi seu e que desconhece tal numeral/chip. Tais alegações são desmentidas pela prova oral acima comentada, bem como pela prova técnica abaixo resumida
.

Pois bem, consoante já afirmado acima foi representado pela prisão e pela interceptação telefônica dos numerais dos envolvidos na ação criminosa, sendo que as interceptações foram deferidas pelo Digno Juízo da Segunda Vara Criminal. (...)

Consta no Relatório Técnico Parcial n° 019/2019 que o numeral 066-99930-3380 estava sendo utilizado pelo suspeito CLAUDECIR BATISTI VIARO, bem como tal numeral estava cadastrado em nome de tal suspeito. (...).

Dos registros relevantes [da interceptação telefônica] tem-se ERICA falando com o suspeito CLAUDECIR, sendo que aquela disse ter recebido uma intimação e estava apreensiva com a Polícia, pois disse que os Policiais já deveriam ter um Mandado e que vão querer saber como o celular veio parar na mão dela. Na mesma ligação o suspeito CLAUDECIR cogitava sair fora logo. Na conclusão do citado Relatório informou-se que o suspeito CLAUDECIR BATISTI VIARO inicialmente estava preocupado, mas que depois ficou confiante, pois seu advogado analisou o Inquérito e o suspeito acreditava não ter provas suficientes contra ele e os outros investigados
.

Já no Relatório Técnico Complementar n° 075/2019 consta, em resumo que o celular da vítima THIAGO DOS SANTOS PORFIRO RIBEIRO foi roubado no dia dos fatos, qual seja, em 08/01/2019 (...). Frisou-se que esse IMEI/aparelho usou apenas dois números no período 01/10/2019 a 28/02/2019, sendo primeiramente o numeral 66-99713-3045 e posteriormente no dia 08/01/2019 o chip/numeral da vítima THIAGO. Destacou-se que o numeral/chip 66-99713-3045 pertence a ERICA BATISTI VIARO, o qual foi inserido posteriormente no aparelho roubado da vítima THIAGO. (...) Informou-se que as declarações da suspeita ERICA BATISTI VIARO eram contraditórias, vez que nos autos alegou ter adquirido o celular roubado da vítima no dia 12/01/2019, sendo que pelos registros ela começou a usar o aparelho da vítima na data de 10 de janeiro de 2019. (...). Alertou-se para as alegações mentirosas do suspeito CLAUDECIR, o qual disse em seu interrogatório que desconhecia o numeral 99930-3380.
Informou-se que na manhã do dia do crime, 08/01/2019, houve 06 (seis) contatos entre o suspeito CLAUDECIR e seu primo DENNER, sendo que a ERB gerada pelo telefone daquele dava na mesma Antena da Vivo que atende a casa da vítima
. Em importante análise informou-se que o suspeito CLAUDECIR alegou trabalhar na Secretaria de Obras de Sinop-MT e que entrava no trabalho as 06h. Frisou que o suspeito CLAUDECIR afirmou em seu interrogatório que na manhã do dia do crime, 08/01/2019, sua rotina não foi alterada, mas nenhuma das ligações feitas pelo suspeito CLAUDECIR na manhã do dia 08/01/2019 pelo numeral 99930-3380 solicitou qualquer das Antenas que atendem as ligações da região em que fica a Secretaria de Obras de Sinop-MT. Em resumo o suspeito CLAUDECIR não estava em seu local de trabalho as 06h do dia 08/01/2019. Informou-se ainda que na data de 08/01/2019 houve vários contatos entre o suspeito CLAUDECIR e sua irmã ERICA. (...). Salientaram que da análise do alvo DENNER esse afirmou que todos os dias leva seu primo CLAUDECIR para o trabalho na Secretaria de Obras de Sinop-MT, onde ambos trabalham, sendo que a Secretaria fica no Jardim Celeste. Disseram que DENNER afirmou que nas datas de 07/08 e 09 de janeiro de 2019 não houve atrasos para chegarem no trabalho, mas a análise dos registros do telefone de DENNER e de seu primo CLAUDECIR no dia do crime demonstram que ambos fizeram contato das 5:59h até as 07:32 e nenhum dos dois estavam na região do Bairro Jardim Celeste em Sinop-MT, local em que fica a Secretaria de Obras. Verificou-se que o último registro telefônico entre o numeral 99930-3380 de CLAUDECIR e seu primo DENNER foi dia 25/01/2019, as 06:09:36 horas e que logo em seguida foi registrado o primeiro contato entre DENNER e o número 66-99641-9709 (informado por CLAUDECIR na Delegacia como sendo seu contato pessoal). Informou-se ainda que chama a atenção o fato de que o aparelho celular onde estava sendo utilizada a linha/chip 99930-3380 (IMEI 354141097736730) é o mesmo onde logo em seguida foi inserido o numeral 66-99641-9709, reforçando a afirmação de que o suspeito CLAUDECIR é o proprietário e estava utilizando a linha 99930-3380.

(...)

Também de grande relevância o Relatório Técnico Parcial n° 096/2019, o qual afirmou que no dia dos fatos 08/01/2019 tanto o numeral usado pelo suspeito CLAUDECIR BATISTI VIARO quanto o utilizado por seu primo DENNER MICHEL BATISTI LAUTER deram no local do crime nas primeiras horas da manhã do citado dia.

(...)

Conforme já dito acima pouco mais de 01 (um) ano depois, em 02/02/2020, o suspeito CLAUDECIR BATISTI VIARO foi preso em flagrante pela prática de outro crime de latrocínio, perpetrado contra a vítima VALMIR DE OLIVEIRA, apurado nos Autos do IP n° 032/2020, onde aquele restou indiciado pelo crime de Latrocínio e corrupção de menores.

Após tal prisão a testemunha resolveu falar nos Autos, mas em razão de temer por sua integridade física fez a oitiva da mesma com base Provimento 027/2013 da CGJ do TJ-MT, ou seja, com qualificação sigilosa
.

Tem-se que a referida testemunha disse sobre os fatos o seguinte:

‘Que por questões de segurança, a individualização da testemunha será preservada. Que comparece espontaneamente para prestar declarações; Que deseja que seja mantido o sigilo necessário também em eventual audiência na Justiça; Que sobre o Latrocínio acima citado, afirma que possui informações relevantes, quanto a autoria do crime; Que
afirma que teve conhecimento que o autor do crime foi o suspeito CLAUDECIR BATISTI VIARIO, vulgo toco; Que a testemunha, afirma que o celular da vítima estava em posse de CLAUDECIR, e a testemunha adquiriu (comprou), do mesmo cerca de uma semana após o crime; Que após a prisão da testemunha em razão da posse do celular da vítima, a testemunha questionou sobre os fatos; Que então CLAUDECIR, relatou pessoalmente à testemunha, dizendo que havia ido até a casa da vítima no dia dos fatos
; Que disse ter ido até o local para ficar com uma menina; Que enquanto estava na casa da vítima, a vítima teria se desentendido com a suposta menina, e quando teria partido para cima dele, para agredi-la, o suspeito teria entrado no meio evitando a agressão; Que em razão desse desentendimento entre a vítima e o suspeito, a vítima teria olhado para uma faca que estava próxima,
e o suspeito se antecipou, pegou a faca e começou a esfaquear a vítima
; Quer disse que a menina teria ajudado a segurar a vítima;
Que após matar a vítima, o suspeito disse ter tomado banho e tirado a roupa suja de sangue e colocado em um saco
; Que disse ter vestido uma limpa da vítima e saído do local com a moto da vítima, levando as roupas com sangue e dizendo à suposta menina, que iria a moto; Que a menina teria saído primeiro; Que acredita que o suspeito tenha inventado essa história de menina, para omitir que estava ficando com a vítima;
Que tem conhecimento que o suspeito teria ido relacionamentos homossexuais, e sabe que a vítima era homossexual; Que acredita que o suspeito tenha matado a vítima após descobrir que ela possuía o vírus da Aids ; Que inclusive o suspeito fez exame de HIV, após o crime, dizendo que a vítima teria mordido o dedo dele; Que a declarante viu as imagens da pessoa que sai com a moto da vítima após o crime, e reconhece sendo CLAUDECIR; Que afirma que o suspeito ameaçou a declarante, dizendo que iria matá-la, caso ela contasse os fatos
; Que teme que o suspeito possa mandar matá-la mesmo estando preso no Presídio por outro Latrocínio; Que deseja manter todo o sigilo necessário sobre esta declaração, inclusive em audiência (...).’

Em suma
a testemunha acima
demonstrou bastante medo do suspeito CLAUDECIR BATISTI VIARO, mas
confirmou ter ouvido do próprio CLAUDECIR BATISTI VIARO que ele quem esfaqueou a vítima THIAGO DOS SANTOS PORFIRO RIBEIRO
.

A testemunha acima destacou que o suspeito CLAUDECIR BATISTI VIARO inventou ter ido ao local dos fatos para ver uma menina e que acabou se desentendo com a vítima e por isso esfaqueou essa. Da mesma forma a referida testemunha afirmou ter conhecimento que o suspeito CLAUDECIR BATISTI VIARO já teve outros relacionamentos homossexuais e que a vítima era homossexual, denotando que ambos tiveram um encontro e relação homoafetiva na noite anterior aos fatos.
Por fim a testemunha frisou que o suspeito teria feito até teste de HIV, pois a vítima teria mordido o dedo de CLAUDECIR BATISTI VIARO
.

(...)

Importante destacar que as cópias do Prontuário de Atendimento do suspeito no SUS demonstram que na data de 12/03/2019 o suspeito fez teste de HIV, o qual deu negativo
. (...).”

Na fase judicial
, foram inquiridas a testemunha privilegiada e as testemunhas Vera Lucia da Silva, Antônio Alan da Silva Lima, Jaqueline Porfiro de Sousa, Letícia Almeida Bazeleski, Adriana de Lima e Marlene Paulo de Assunção, como também interrogado o réu, conforme abaixo passo a reproduzir suas declarações.

Sob o crivo o contraditório, a testemunha privilegiada apontou o réu como o autor do homicídio, narrando que ele teria lhe confidenciado o crime, como também lhe cedido o aparelho celular da vítima. Confirmou ainda que, ao assistir as imagens das câmeras de monitoração da parte externa da residência da vítima, reconheceu o réu, pelo porte físico [estava de capacete], como sendo a pessoa que saía do referido local. Veja-se:

“(...)
comprou o celular supostamente subtraído no dia em que a vítima foi assassinada
, mas que só tomou conhecimento disso quando foi presa pela receptação do aparelho, aproximadamente, três semanas depois do crime. (...) à época, o acusado teria lhe falado que estava intermediando a venda de um celular para um amigo e por isso comprou. (...)
o acusado teria relatado que “havia ido até a casa da vítima no dia dos fatos
; disse ter ido até o local para ficar com uma menina; que enquanto estava na casa da vítima, a vítima teria se desentendido com a suposta menina, e quando teria partido para cima dela, para agredi-la, o suspeito teria entrado no meio e evitado a agressão; que, em razão desse desentendimento entre a vítima e o suspeito, a vítima teria olhado para uma faca que estava próxima e o
suspeito se antecipou, pegou a faca e começou a esfaquear a vítima
; disse que a “menina” teria ajudado a segurar a vítima;
que após matar a vítima o suspeito disse ter tomado banho e tirado a roupa suja de sangue e a colocado em um saco
;
que disse ter vestido uma roupa limpa da vítima e saído do local com a moto da vítima
, levando as roupas com sangue e dizendo à suposta “menina”, que iria abandonar a moto” [SIC]. (...) o acusado “deu a entender” que o
acusado matou em razão de desentendimento anterior e não com a finalidade de subtrair os bens que levou da casa da vítima
. (...) só
tomou conhecimento que o acusado teria vendido a motocicleta da vítima pelo Delegado
. (...)
desconfiou que o acusado tenha inventado a presença de uma “menina” no dia dos fatos para omitir que estaria se envolvendo sexualmente com a vítima, pois tinha “ouvido falar” que o acusado estava se relacionando com pessoas do mesmo sexo, bem como sabia que a vítima era homossexual
. (...)
acredita que o acusado matou a vítima porque descobriu que ela era soropositiva, pois o réu teria lhe falado que tinha interesse em fazer o teste, no entanto, não viu nenhum resultado
. (...)
na filmagem que viu, só aparece o acusado saindo sozinho da casa da vítima
(...); foi ameaçada pelo acusado caso contasse sobre os fatos e que tem medo de ele fazer algo contra a declarante. (...)
o primeiro depoimento que deu na Delegacia, alegando que teria comprado o celular em um site de relacionamento, não foi verdadeiro, mas que decidiu não contar que
adquiriu do seu irmão
, pois até então, não tinha ciência dos fatos narrados na denúncia
, mas, depois que tomou conhecimento, falou a verdade em seu segundo depoimento.”
(excerto da sentença)

Corroborando os dizeres da testemunha privilegiada supracitada têm-se o Exame em Local de Morte Violenta, no qual há informação de que
“as marcas de sangue encontradas na parede do banheiro sugerem que o agressor tenha tomado banho após a agressão”
, como também a ficha de histórico clínico do réu, na qual consta que o mesmo realizou teste de HIV em 12.3.2019.

A investigadora de polícia Adriana de Lima ratificou os elementos colhidos no inquérito, descrevendo detalhadamente as diligências e conclusões que, em tese, indicaram o réu como autor do delito que vitimou Thiago dos Santos Porfiro Ribeiro. Confira-se:

“(...) asseverou que sua contribuição nas investigações sobre o crime apurado neste processo consistiu na análise das quebras de sigilo telefônico, pois possui a função de analista no setor de inteligência. Declarou que, após
o registro na Delegacia da ocorrência do homicídio da vítima, uma das primeiras medidas tomadas pelo Delegado foi solicitar judicialmente a quebra de sigilo telefônico da vítima, tendo em vista que, quando da ocorrência do delito, além da motocicleta da vítima, fora levado o seu aparelho celular
. Explicou que a vítima foi vista pela última vez com vida no dia 07, no período da noite, tendo o corpo sido encontrado no dia 09, acreditando-se que ela foi morta na manhã do dia 08. Ocorre que, da análise da quebra de sigilo telefônico da vítima,
constatou-se que, após a morte da vítima, o chip foi utilizado em um aparelho celular estava cadastrado em nome da irmã do acusado
,
bem como o aparelho celular da vítima teria sido utilizado em um número que pertencia à mesma
. Posteriormente,
constatou-se que o aparelho estava sendo utilizado pela testemunha privilegiada, a qual foi presa em flagrante pelo crime de receptação
.
Explicou que, ao prestar depoimento na Delegacia, à época, a testemunha privilegiada teria dito que havia comprado o aparelho produto de crime em um a rede social na internet, no dia 12 de janeiro. Porém, de imediato, constataram que o depoimento dela era contraditório, pois desde o dia 10 daquele mês já havia registro que ela estava com o telefone da vítima. A partir de então o acusado passou a ser suspeito de ter cometido delito, aduzindo que ele já era conhecido da polícia
, diante de seus registros criminais anteriores.
Declarou que, durante as investigações, obteve-se imagens de câmeras de segurança que flagraram o momento em que um indivíduo sai da casa da vítima, no dia do fato e, embora não se possa identificar quem era, pois usava capacete, é possível afirmar que era uma pessoa do sexo masculino
.
Asseverou que, na sequência, fora realizado pedido de interceptação telefônica de familiares próximos ao acusado, oportunidade em que foram captadas ligações em que o acusado comentava sobre o crime, esclarecendo que, apesar de ele não ter confessado, fazia orientações às pessoas
.
Inclusive, em uma das conversas do réu com seu primo, ele diz que o chefe deles fazia alterações no cartão ponto, caso chegassem atrasados, bem como, durante algumas ligações, o réu teria sempre orientado a testemunha privilegiada a manter a primeira versão que ela prestou na delegacia, na qual aduz que comprou o aparelho celular da vítima em uma rede social na internet
. Rememorou que, na sequência, a polícia militar localizou a motocicleta da vítima, subtraída no dia dos fatos, abandonada, sendo que, ao procurar a pessoa que estava registrada como proprietária do veículo, ela disse que, dias antes, teria recebido uma ligação de uma pessoa pedindo para realizar a transferência, oportunidade em que a alertou que a motocicleta era produto de crime.
Diante da quebra de sigilo telefônico da pessoa que estava registrada como proprietária do veículo, descobriu-se que a testemunha Antônio foi quem teria ligado solicitando a transferência do veículo, a qual, justificou que, ao tomar ciência da situação que envolvia a motocicleta decidiu abandoná-la. Asseverou que, ao prestar depoimento na fase extrajudicial, a testemunha Antônio disse que teria adquirido a motocicleta, no dia 09, provavelmente um dia depois da morte da vítima, tendo procedido ao reconhecimento fotográfico do acusado como a pessoa que lhe vendeu o veículo
. Acrescentou que
a quebra de sigilo telefônico demonstrou que, no dia dos fatos, o acusado chegou atrasado ao trabalho, pois, eles entravam às 06h00min e, nesse horário, eles ainda estavam em casa, uma vez que a antena de telefone que registrava o sinal era no bairro em que ele residia, a qual era muito distante do local onde ele trabalhava
.
Outra observação importante apontada é que o acusado negou que o número de telefone que efetuou a ligação para testemunha Antônio para oferecer a motocicleta fosse seu, porém, os extratos de ligações telefônicas demonstram o número estava registrado no nome do réu e que foi desativado depois do dia 26 de janeiro. Disse que o réu teria alegado utilizar outro número de telefone e que o possuía há muito tempo, mas constatou-se que o número informado pelo réu estava sendo utilizado há pouco mais de três semanas antes de prestar esclarecimentos na fase extrajudicial
. Contou que, por volta de 06 (seis) meses depois, o acusado foi preso pelo cometimento de um latrocínio, cujo modus operandi foi bastante semelhante ao empregado no crime apurado no presente processo.
Explicou que, depois da prisão do réu, a testemunha privilegiada procurou a delegacia novamente e retificou seu depoimento prestado anteriormente, afirmando que teria recebido o aparelho celular do acusado, mas que não havia contado antes, pois estava sendo ameaçada por ele. Mencionou acreditar que a motivação do crime foi o fato de o réu ter tomado conhecimento que a vítima era soropositiva
, diante de declarações informais prestadas por pessoas que se recusaram a formalizar depoimentos perante a Autoridade Policial, em razão de temerem represálias por parte do acusado, além da versão apresentada pela testemunha privilegiada.
Aduziu acreditar que o furto dos bens da vítima foi apenas um “bônus”, decorrente da oportunidade
.
Esclareceu que não é possível afirmar que o acusado esteve no local do crime, no momento em que este ocorreu, posto que a residência da vítima e do réu situa-se no mesmo bairro, de modo que a antena que registra o sinal é a mesma e, por conseguinte, garantir que ele estava no bairro Imperial
. Aduziu que, segundo a informação contida no laudo de necropsia, a vítima estava deitada quando recebeu a facada na região do pescoço, mas ela não morreu de imediato, pois rastejou até o corredor próximo ao banheiro, onde perdeu sangue até morrer. Asseverou que a vítima tentou fazer o que podia, correr e pedir socorro, pois uma vizinha até chegou a escutar, mas ela não teve chance de se defender. Ao ser questionada pela Defesa, a testemunha respondeu que não teve contato com a testemunha privilegiada e que apenas teve acesso ao depoimento escrito dela. Explicou que, logo que iniciaram a investigação, tomaram conhecimento que a vítima tinha relacionamentos homossexuais e as pessoas com quem ele se envolveram foram investigadas, mas que todas foram descartadas como suspeitas. Acrescentou que também tinham a informação de que o acusado também se relacionava com pessoas do mesmo sexo e que, inclusive, já havia sido investigado por um homicídio que envolvia um homossexual, mas que acreditava que ele teria sido absolvido naquele caso. Por fim, respondeu que ninguém informou se o acusado e a vítima tinham algum tipo de relacionamento ou mesmo se já se conheciam.”
(excerto da sentença)

A investigadora Marlene Assunção revelou ter apenas prestado auxílio à policial Adriana de Lima

em algumas diligências durante as averiguações.

Nos autos também foram juntados os termos de reconhecimento fotográfico, nos quais a testemunha Antônio Alan da Silva Lima identificou o réu como sendo a pessoa que lhe vendeu a motocicleta da vítima, como também os relatórios das quebras de sigilos telefônicos citados no Relatório Policial e pela investigadora Adriana de Lima.

Confirmando os elementos acima destacados, principalmente a declaração da investigadora Adriana de Lima, há ainda as narrativas das testemunhas Antônio Alan da Silva Lima [que comprou a moto do réu] e Vera Lucia da Silva [antiga proprietária da motocicleta da vítima], os quais, respectivamente, declararam que:

“(...) teria comprado a motocicleta supostamente subtraída no dia em que a vítima foi assassinada. (...) possui um lavador e, no estabelecimento, tem uma faixa anunciando a “compra de motocicletas” e o telefone de contato do declarante, (...)
recebeu uma ligação de um sujeito ofertando à venda a motocicleta, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

(...) fecharam o negócio e que entrou em contato com a pessoa de Vera Lúcia (pessoa que constava como proprietária do veículo no documento), oportunidade em que tomou conhecimento de todo o problema do veículo.
(...) não sabe o nome da pessoa que lhe vendeu a motocicleta, mas que
procedeu ao reconhecimento fotográfico dela na Delegacia, explicando que, depois que ela lhe entregou o veículo, nunca mais o viu
(...).”

“(...) era a antiga proprietária da motocicleta, supostamente subtraída no dia em que a vítima foi assassinada (...); à época do fato, foi comunicada pela polícia que a motocicleta havia sido localizada, abandonada no bairro em que a declarante mora. No mais ratificou trecho de seu depoimento inquisitorial em que relata que ‘na sexta-feira 11/01/2019 a declarante soube da morte de Thiago e que haviam roubado a moto que estava em nome da declarante; que na segunda-feira dia 14/01/2019 a declarante ia até o Detran para ver se a moto ainda estava no nome da declarante; que no caminho
recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo que havia comprado a moto por R$ 2.000,00 e que passados uns dias apareceu no sistema que era roubada; que a pessoa que ligou não se identificou e disse que queria devolver a moto para a declarante; que esta pessoa estava bastante nervosa e dizia ser pai de família, que não sabia que a moto era roubada
’” (...).”
(excerto da sentença)

Ainda quanto à prova oral produzida, por elucidativo, reproduzo a declaração da vizinha da vítima, a testemunha Letícia Bazeleski Dias,
in verbis
:

“(...) morava no mesmo conjunto de quitinete que a vítima (...); no dia do fato, escutaram um pedido de socorro, mas, como moravam perto de uma escola, acabaram não ligando, e, somente depois que o corpo da vítima foi encontrado, é que associaram os fatos. (...) tinha conhecimento de que a vítima era homossexual, pois ele não fazia questão de esconder (...); não tinha conhecimento que se, à época do fato, a vítima possuía algum relacionamento amoroso e que só soube que ela era portadora de HIV depois da morte da vítima (...); viu a vítima pela última vez na noite anterior ao seu homicídio, esclarecendo que, ao retornar para casa, viu a vítima em frente à casa dela na companhia de amigos (...); quando esteve na Delegacia, foram mostradas fotos de dois homens, mas a declarante não se recordava de ter visto algum deles frequentando a casa da vítima (...).”
(excerto da sentença)

A prima da vítima, Jaqueline Porfiro de Souza, revelou que:

“(...) os amigos da vítima lhe contaram que a vítima teria saído com uma pessoa com quem teve um relacionamento no passado e que tinham se reencontrado recentemente (...)
a vítima era homossexual e portador de HIV
(...); a vítima teria lhe contado, dias antes, que estava em um relacionamento amoroso com a pessoa de Alisson (...); não tem conhecimento se a vítima tinha algum relacionamento com o acusado e que só tomou conhecimento do nome do réu pelos policiais (...);
a vítima costumava se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo
(...).”

Por fim, na fase judicial, o réu exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Nesse contexto, as provas coletadas no
iter processual
indicam que o recorrente pode ter cometido o delito de homicídio atribuído na denúncia, havendo indicativos suficientes de autoria para a pronúncia.

Ressalto que, na fase da
“pronúncia, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal”
(TJMT, RESE nº 1014958-64.2018.8.11.0000).

Sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira leciona que:

“(...) não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Com efeito, diante de prova da materialidade e indícios satisfatórios da autoria delitiva, deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a Defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Colaciono ainda os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“’Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional" (AgRg no REsp n. 1.588.984/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 18/11/2016).’ Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 626.886/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19/5/2022)

“Deve ser mantida a pronúncia dos acusados, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.”
(RESE nº 0001206-28.2009.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 4/11/2022)

De mais a mais, diante dos elementos probatórios angariados, também caberá ao Conselho de Sentença deliberar a respeito do crime conexo, qual seja o furto [do aparelho celular e da motocicleta da vítima], conforme o seguinte julgado deste Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA DO CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CRIME CONEXO AO TRIBUBAL POPULAR DO JÚRI – (...) – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida a análise da respectiva responsabilidade do pronunciado em cada um deles,
visto que os crimes dolosos contra a vida atraem os patrimoniais
. (...).”
(RESE n° 1005936-74.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 05/07/2021)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022